Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-73.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO CONFORME ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA. TEMA 863/STF. LIMITE DE MULTA QUALIFICADA EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. PROCEDEU-SE AO REJULGAMENTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reanálise do recurso de apelação à luz do entendimento consolidado no Recurso Extraordinário n. 763.090 (Tema 863), que firmou a seguinte tese: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é devida a multa originalmente aplicada pelo Fisco, de 200% (duzentos por cento) sobre o principal da dívida tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 736.090/SC, estabeleceu limites para a aplicação de multa tributária, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, Tema 863.
4. Na ementa do julgado do representativo da controvérsia do Tema 863, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que “ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”.
5. No caso, o processo se manteve suspenso por força do art. 1.030, inciso III, do CPC, razão pela qual, ao acórdão julgado pela 2a Turma Cível deste Tribunal, é cabível a tese estabelecida no Tema 863/STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão reformado para dar parcial provimento à apelação, estabelecendo-se a multa de 100% (cem por cento) sobre o principal verificado no auto de infração tributária.